Tribunal: TJBA
Processo: 8020962-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020962-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GILBERTO SAAD

AGRAVADO: MOELLER & CIA LTDA

Advogado(s)
:
WILTON GOMES DE MORAIS FILHO, WILTON GOMES DE MORAIS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS.
STAY PERIOD
. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão de primeiro grau que, em ação de busca e apreensão movida contra Moeller & Cia Ltda., suspendeu o processo e determinou a restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de que a análise da essencialidade dos bens é de competência do juízo da recuperação judicial, conforme a Lei n.º 11.101/2005. O agravante sustenta que o crédito, por ser fiduciário, é extraconcursal e que os bens não são essenciais, buscando a reforma da decisão para manter a apreensão e o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão de ação de busca e apreensão e a restituição de bens objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de sua essencialidade para a atividade da empresa recuperanda, e se a competência para decidir sobre a essencialidade dos bens é do juízo da recuperação judicial.

III. Razões de decidir 3. Embora o crédito com garantia de alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, a Lei n.º 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, prevê expressamente a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o prazo de suspensão (
stay

period
). 4. A competência para avaliar a essencialidade dos bens é exclusiva do juízo da recuperação judicial, em atenção ao princípio da preservação da empresa. A suspensão da ação de busca e apreensão e a restituição dos bens apreendidos, portanto, estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia. 5. A tutela cautelar antecedente, baseada no art. 6º, § 12, da Lei n.º 11.101/2005, antecipa os efeitos do
stay

period
, justificando a suspensão da busca e apreensão mesmo antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O juízo da recuperação judicial é o único competente para decidir sobre a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária, sendo cabível a suspensão de ações de busca e apreensão e a restituição dos bens para preservar a atividade da empresa.".

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 12, e art. 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1475536; STJ,
AgInt
no REsp: 2061093; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 8028758-32.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8020962-19.2025.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e parte(s) recorrida(s) MOELLER & CIA LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA